Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão 2059419 (ID 77980421) proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega contradição quanto à interpretação conferida ao Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal (STF). Afirma que no Recurso Extraordinário no 666094DF, foi rechaçada a tese de que a restituição pelo poder público deveria ocorrer por meio do preço arbitrado pelo prestador do serviço.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas a “suprir contradição e prequestionar a matéria”.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
6. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e não acolhimento do recurso.

II. Questão em discussão
7. Existência ou não de de contradição ou outros vícios.

III. Razões de decidir
8. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sendo necessária a existência de vício interno no julgado para comportar a oposição do recurso. Assim, o vício deve estar contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
9. O acordão assinalou a inaplicabilidade do Tema 1033 do STF ao caso concreto, tendo em vista que o pedido inicial se limitou ao acesso a vaga em UTI pública ou, inexistindo, ao custeio de unidade privada, sem qualquer pleito de reembolso.
10. Apontou que “O processo deve ser decidido nos limites da lide (artigos 141 e 492, ambos do CPC), sendo vedado ao Juízo conceder tutela jurisdicional diversa, além ou aquém do que foi postulado pela parte autora”.
11. Julgou “excluir a condenação alusiva ao ressarcimento das despesas médicas não postuladas na inicial, mantendo-se, no entanto, a obrigação de inserção do autor no CRIH e de custeio de internação em UTI privada na ausência de vaga pública”.
12. A contradição passível de ser corrigida via embargos de declaração é a contradição interna, o que não ocorreu no julgado. Pretende a parte embargante, na realidade o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
13. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões recursais, desde que exponha, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua decisão. No caso, tais exigências foram devidamente observadas pelo acórdão embargado.
14. Nos juizados especiais existe uma sistemática própria que difere do art. 1.025 do CPC. Assim sendo, por se tratar de procedimento específico, os embargos declaratórios não se prestam a prequestionamento.
15. No âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme enunciado 125/FONAJE.
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais e rediscussão de mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

IV. Dispositivo
17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.